Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-45.2024.8.11.0092
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-45.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), JOSE CARLOS LUIZ - CPF: 496.064.761-20 (APELADO), RENATA EHLERT - CPF: 050.841.619-19 (ADVOGADO), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Compra realizada em marketplace. Produto não entregue. Estorno comprovado. Afastamento da restituição. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual. Vedação ao dano moral presumido. Ausência de demonstração de efetiva alteração anímica. Improcedência dos pedidos. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Magazine Luiza S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor que adquiriu assador rotativo por meio da plataforma da ré, teve o valor da compra debitado, mas não recebeu o produto, embora o sistema registrasse a entrega. A sentença condenou a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. No recurso, a apelante sustentou a ocorrência de estorno do valor da compra, a responsabilidade da administradora do cartão quanto ao repasse do reembolso e a inexistência de dano moral.

Ii
. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a condenação à restituição do valor pago diante da comprovação posterior do estorno da compra; e (
ii
) estabelecer se a não entrega do produto, associada ao registro indevido de entrega e às tentativas frustradas de solução administrativa, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

Iii
. Razões de decidir

3. A plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento, aufere proveito econômico da operação e responde solidariamente pelos defeitos do serviço perante o consumidor, não podendo opor a
este eventual responsabilidade
da administradora do cartão.

4. A prova documental demonstra a efetiva realização do estorno do valor de R$ 5.900,00, mediante comprovante emitido pela instituição de pagamento contendo os dados da transação e do cancelamento.

5. O próprio consumidor reconhece expressamente a ocorrência do estorno em manifestação posterior e nas contrarrazões recursais, concordando com o afastamento da condenação restitutória.

6. A manutenção da condenação à restituição após a devolução comprovada do valor gera dupla reparação e configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A não entrega de produto adquirido pela internet configura, em regra, mero inadimplemento contratual, do qual não decorre dano moral, salvo prova de efetiva lesão a direito da personalidade, inexistente na espécie.

8. O dano moral não se presume (
in
re

ipsa
) e exige a demonstração concreta de alteração anímica que ultrapasse o mero aborrecimento; tendo o valor sido estornado, por via administrativa, e ausente prova de abalo relevante, não se configura a lesão extrapatrimonial, na linha do Tema 1.365 do STJ.

9. Afastadas ambas as condenações, a ação é julgada improcedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais em desfavor do autor, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

10. O pedido de expedição de ofício à administradora do cartão é estranho ao objeto recursal e não interfere na responsabilidade da fornecedora perante o consumidor.

Iv
. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos defeitos da prestação do serviço perante o consumidor, ainda que a operação envolva terceiros integrantes da cadeia de fornecimento.

2. A comprovação documental do estorno e o reconhecimento do reembolso pelo consumidor afastam a condenação à restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. A não entrega de produto adquirido pela internet, quando o valor é estornado e inexiste prova de efetiva alteração anímica, não configura dano moral, mas mero aborrecimento.

4. O dano moral não se presume; sua configuração depende da demonstração concreta de lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
a
rts
. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, caput, e 88; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 1.012, caput, e 1.013; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.399.931/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma; STJ, Tema Repetitivo 1.365 (REsp 2.197.574/SP), Segunda Seção, j. 11.03.2026 (tese fixada para a saúde suplementar); TJMT, AC 1000176-04.2023.8.11.0024, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026,
publ
. 20.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGAZINE LUIZA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT (ID 365675400), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JOSÉ CARLOS LUIZ
.

Narra a inicial que o autor adquiriu, em 01/12/2020, pela plataforma online da ré, um assador rotativo vertical com queimador central, no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), e que, conquanto confirmada a compra e debitado o valor, o produto jamais lhe foi entregue, embora o pedido constasse como “entregue” no sistema da ré. Aduz que realizou tentativas frustradas de solução pela via administrativa. Pediu a concessão da gratuidade da justiça, a restituição em dobro do valor pago (R$ 11.800,00), indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e a inversão do ônus da prova.

Citada, a ré arguiu, em preliminar, a perda superveniente do objeto, ao fundamento de que o valor pago teria sido estornado em 26/02/2021; no mérito, sustentou a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro — por atuar como marketplace — e a inexistência de dano moral.

A sentença rejeitou a preliminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (I) condenar a ré à restituição simples do valor de R$ 5.900,00, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso (01/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (II) condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reconhecida a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Opostos embargos de declaração pela ré, sob alegação de omissão quanto ao estorno, foram conhecidos e rejeitados (ID 365675415), por se entender ausente omissão e configurada mera pretensão de rediscussão da matéria.

Em suas razões recursais (ID 365675418), sustenta
a apelante
, em síntese: (i) a ocorrência do estorno do valor de R$ 5.900,00 em 26/02/2021, com o consequente afastamento da condenação à restituição; (
ii
) que a responsabilidade por
eventual falha no repasse do estorno recairia exclusivamente sobre a administradora do cartão; e (
iii
) a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum. Pugnou, ainda, pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos e pela expedição de ofício à administradora de cartões.

Sobreveio aos autos manifestação da então procuradora do apelado (ID 365675411), na qual se noticiou que o próprio autor confirmou a ocorrência do estorno alegado pela ré, requerendo a respectiva dedução no teor da sentença.

Em contrarrazões (ID 365675423), o apelado reconheceu a ocorrência do estorno e declarou não se opor ao afastamento da condenação à restituição, pugnando, no mais, pela manutenção integral da condenação por danos morais e da verba sucumbencial, com a majoração dos honorários e a confirmação da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e comprovação do preparo (ID 365675416) —, conheço do recurso. No ponto, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo não reclama exame específico, porquanto a apelação interposta contra sentença condenatória é recebida em ambos os efeitos por força do art. 1.012, caput, do CPC.

2. Da delimitação da controvérsia recursal

Devolve-se a esta Corte (art. 1.013 do CPC) o exame de duas questões: (i) a subsistência da condenação à restituição do valor pago, diante da alegada e demonstrada ocorrência do estorno; e (
ii
) a configuração e a quantificação dos danos
morais. Aprecio-as nessa ordem, fixadas, antes, as premissas do regime jurídico aplicável.

3.
Do regime jurídico aplicável

É incontroversa a relação de consumo travada entre as partes, enquadrando-se o autor como consumidor e a ré como fornecedora (
arts
. 2º e 3º do CDC), de modo que a controvérsia se resolve à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, do CDC) e da solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

A ré, ao explorar plataforma de marketplace, integra a cadeia de consumo, intermedeia a venda, processa o pagamento e dela aufere proveito econômico, respondendo solidariamente perante o consumidor pelos defeitos do serviço, sendo a escolha do polo passivo prerrogativa deste. Por isso, a pretensão de redirecionar a responsabilidade à administradora do cartão — quanto ao repasse do estorno — não aproveita à ré perante o consumidor, constituindo, quando muito, matéria de eventual direito de regresso, a ser exercido em via autônoma (art. 88 do CDC).

4.
Da restituição do valor pago

Neste capítulo, o recurso merece provimento.

A sentença condenou a ré à restituição de R$ 5.900,00 sob o fundamento de que o estorno não estaria comprovado de forma inequívoca, reputando o documento apresentado mera tela sistêmica produzida unilateralmente. Os autos, todavia, evidenciam o contrário.

Com efeito, o estorno encontra-se documentalmente comprovado. O comprovante emitido pela instituição de pagamento (ID 365675389) detalha o cancelamento da venda, registrando o número do pedido, o identificador da transação, o código de autorização, a data da venda (01/12/2020), a data do cancelamento
(26/02/2021), o valor cancelado (R$ 5.900,00) e o cartão favorecido, não se confundindo, portanto, com simples reprodução de tela interna. A tais elementos soma-se a comunicação eletrônica de autorização do estorno, dirigida ao próprio autor e por ele juntada já com a petição inicial (ID 365675359), de sorte que a ciência do reembolso lhe era acessível desde a origem.

Ademais, o próprio apelado, em manifestação superveniente (ID 365675411) e nas contrarrazões, reconheceu expressamente a ocorrência do estorno e não se opôs ao afastamento da restituição, corroborando a prova documental já constante dos autos.

Diante desse acervo, a manutenção da condenação à restituição do valor de R$ 5.900,00 — corrigido desde o desembolso — implicaria dupla restituição em favor do autor e, por conseguinte, enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento, pois importaria pagar-lhe, uma segunda vez, quantia que já lhe fora restituída. Impõe-se, pois, o afastamento do item (I) do dispositivo da sentença.

5.
Dos danos morais

No tocante aos danos morais, o recurso também merece provimento.

É consabido que o mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral, por não ultrapassar a esfera do dissabor cotidiano. Em especial, a falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento, do qual só excepcionalmente decorre reparação extrapatrimonial, mediante prova de efetiva lesão a direito da personalidade (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator.: Ministro
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 14/09/2020
).

Essa orientação foi reafirmada, em sede de recurso repetitivo, pelo Tema 1.365 do STJ (REsp 2.197.574/SP, Segunda Seção, j. 11/03/2026) — ainda que
fixado para a saúde suplementar —, no sentido de que o dano moral não se presume (
in
re

ipsa
), exigindo-se a presença de elementos concretos capazes de comprovar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

Em hipótese diretamente análoga à dos autos, esta Corte já assentou que o cancelamento de compra realizada em plataforma digital, embora caracterize falha na prestação do serviço, não extrapola os limites do inadimplemento contratual nem gera dano moral quando ausente prova de efetivo abalo (TJMT, AC 1000176-04.2023.8.11.0024, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026,
publ
. 20/02/2026) — conclusão que, na espécie, se impõe com ainda maior razão, pois o valor chegou a ser efetivamente estornado ao consumidor.

No caso, tais elementos não se fazem presentes. O valor pago foi estornado em cerca de três meses (26/02/2021), por via administrativa e independentemente de qualquer intervenção judicial; o bem adquirido é de natureza não essencial; e não há nos autos prova de repercussão concreta na esfera anímica do autor que ultrapasse o aborrecimento próprio de uma compra frustrada e posteriormente ressarcida. Acresce que a demanda somente foi ajuizada mais de três anos após o estorno, circunstância dificilmente compatível com a alegação de abalo relevante.

O registro do produto como “entregue” no sistema da ré, embora caracterize falha informacional, não basta, por si só e sem prova de consequência concreta, para configurar lesão extrapatrimonial, que não se presume
in
re

ipsa
. Cuida-se, pois, de mero aborrecimento, não indenizável, à míngua de demonstração de efetiva alteração anímica do consumidor.

Impõe-se, portanto, o afastamento também da condenação por danos morais, restando prejudicada a pretensão subsidiária de redução do
quantum
.

6.
Do pedido de expedição de ofício à administradora do cartão

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à administradora do cartão. A pretensão é estranha ao objeto recursal e à relação de consumo posta, dizendo respeito, quando muito, a eventual acerto interno entre a ré e a operadora, insuscetível de ser oposto ao consumidor, conforme já assentado.

7.
Do prequestionamento

Têm-se por enfrentados os dispositivos legais suscitados na medida necessária à solução da controvérsia, despicienda a menção numérica exaustiva, bastando a efetiva apreciação das questões jurídicas postas.

8.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, afastando tanto a condenação à restituição do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) quanto a condenação por danos morais.

Diante da improcedência dos pedidos, inverto os ônus sucumbenciais: condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau (art. 98, § 3º, do CPC).

Incabível a majoração de honorários em sede recursal, porquanto a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, não incidindo na hipótese de provimento do apelo, conforme tese de observância obrigatória firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026